Tribunal: TJDFT
Processo: 0024166-17.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024166-17.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO INFRAMÉRICA – CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A, à ID 31541715, informa o julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 714.139 (Tema 745), e pleiteia seja apreciado o recurso extremo interposto. Considerando que, em consulta ao site da Corte Suprema, apenas a Ata de Julgamento do precedente acima mencionado foi publicada (DJe de 9.12.21), encontrando-se ainda pendente de publicação o acórdão exarado no mencionado paradigma, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 15079893. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva requerido pela parte agravante à ID 31541715, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014